Tribunal: TJES
Processo: 5000533-94.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000533-94.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ALICIO MACHADO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.184 E 1.428 DO STF NAS EXECUÇÕES FISCAIS EM CURSO. BAIXO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Viana contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, por estar a sentença de extinção de execução fiscal em consonância com os Temas 1.184 e 1.428 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de legislação municipal com patamar inferior para o ajuizamento da execução fiscal afasta a aplicação do limite de R$ 10.000,00 fixado como parâmetro de racionalidade para a manutenção do processo em curso; e (ii) estabelecer se os Temas 1.184 e 1.428 do STF incidem sobre execuções fiscais em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1.428, afirma que a existência de legislação municipal fixando patamar menor para o ajuizamento da execução não impede a aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00 para a manutenção do processo em curso.

4. O parâmetro de R$ 10.000,00 serve para aferir a utilidade da execução fiscal após o ajuizamento e não se confunde com a competência do ente municipal para definir valor mínimo de propositura da demanda.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 disciplina o processamento e a extinção de execuções fiscais à luz do princípio da eficiência, sem usurpar a competência tributária dos entes federativos.

6. O STF assenta que, ausente modulação de efeitos, a sistemática da repercussão geral incide sobre as execuções fiscais em curso.

7. No caso concreto, o valor da causa no ajuizamento era de R$ 1.301,30, muito inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00, e, mesmo após 10 anos de tramitação e diligências realizadas, não houve satisfação do crédito nem localização de bens penhoráveis há mais de um ano, o que enquadra a hipótese no § 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

8. A manutenção de execução fiscal de valor irrisório, sem perspectiva de êxito patrimonial, contraria o princípio da eficiência administrativa e onera indevidamente o Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A existência de norma municipal que fixa valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal não afasta a aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00 para a aferição do interesse processual superveniente na manutenção do feito. 2. Os Temas 1.184 e 1.428 do STF aplicam-se às execuções fiscais já ajuizadas e suspensas, na ausência de modulação de efeitos. 3. A execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis há mais de um ano, deve ser extinta por ausência de interesse processual, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Viana contra a decisão monocrática de id. 17365999 que não conheceu da apelação por ele interposta, com fundamento no 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, à luz do entendimento firmado pelo STF nos Temas 1.1184 e 1.428.

Na origem, tratava-se de execução fiscal ajuizada em desfavor de Alicio Machado, na qual o juízo
a quo
extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a ausência de interesse processual, com base no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, ante o baixo valor da causa, a falta de movimentação por mais de um ano e a ausência de bens penhoráveis.

Nas razões recursais de id. 16597742, o ora agravante sustenta, em síntese, que a) deve ser aplicado o princípio
tempus regit actum,
para considerar vigente o Decreto Municipal nº 255/2014 à época da propositura da execução fiscal; b) o Tema 1.184 do STF não pode ser aplicado às ações em curso; e que c) não houve inércia do município.

Sem contrarrazões, por ausência de triangularização da lide.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno na Apelação Cível nº 5000533-94.2015.8.08.0050

Apelante:
Município de Viana

Apelado:
Alicio Machado

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado,
cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Viana contra a decisão monocrática de id. 17365999 que não conheceu da apelação por ele interposta, com fundamento no 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, à luz do entendimento firmado pelo STF nos Temas 1.1184 e 1.428.

Na origem, tratava-se de execução fiscal ajuizada em desfavor de Alicio Machado, na qual o juízo
a quo
extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a ausência de interesse processual, com base no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, ante o baixo valor da causa, a falta de movimentação por mais de um ano e a ausência de bens penhoráveis.

Nas razões recursais de id. 16597742, o ora agravante sustenta, em síntese, que a) deve ser aplicado o princípio
tempus regit actum,
para considerar vigente o Decreto Municipal nº 255/2014 à época da propositura da execução fiscal; b) o Tema 1.184 do STF não pode ser aplicado às ações em curso; e que c) não houve inércia do município.

Pois bem. A insurgência recursal manifestada pelo Município de Viana no presente agravo interno não prospera, uma vez que a decisão monocrática fustigada encontra-se em estrita consonância com a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da racionalização das execuções fiscais.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o novo
Tema nº 1.428
foi categórico ao afirmar que existência de legislação municipal fixando patamares menores para o ajuizamento não obsta a aplicação do teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins de manutenção do processo em curso. Explicou a Corte Suprema que o parâmetro fixado pelo Conselho Nacional de Justiça é aplicável para aferição da utilidade da execução, estabelecendo que as providências da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência, sendo infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento de tais exigências para extinção por falta de interesse de agir.

Conforme assentado no inteiro teor do referido precedente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, o que
não se confunde
com o exercício de competência do ente municipal para a definição de valor mínimo para o ajuizamento, critério este utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após a tramitação prolongada.

Resta, portanto,
superado
o argumento de que a competência tributária municipal impediria a extinção baseada na norma do Conselho Nacional de Justiça, porquanto a autonomia do ente federado é preservada no momento da instituição, cobrança administrativa e ajuizamento, mas o processamento judicial submete-se aos critérios de racionalização e eficiência estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Ademais, quanto ao fato de se tratar de execução fiscal já em tramitação quando da entrada em vigor da Resolução nº 547/2024 do CNJ, o STF
afirmou expressamente a aplicabilidade do entendimento firmado aos processos já ajuizados e que encontravam-se suspensos por afetação ao tema vinculante.
Sobre o ponto, transcrevo, por oportuno, o trecho do voto condutor do acórdão do recurso aclaratório no aludido precedente:

“No que se refere ao pedido de esclarecimentos em relação à aplicabilidade do tema nas execuções fiscais suspensas, a atual incidência da sistemática de repercussão geral, com efeitos erga omnes e vinculante aos órgãos da Administração Pública e ao Poder Judiciário, impõe a observância do que decidido por este Supremo Tribunal aos processos suspensos, notadamente por não ter havido a modulação dos efeitos do julgado na espécie, nem pedido de modulação em sede de embargos de declaração”.

Neste contexto, denota-se que, na hipótese em apreço, o valor da causa no ajuizamento (2015) era de R$ 1.301,30 (mil trezentos e um reais e trinta centavos), patamar muito inferior ao limite de R$10.000,00 estabelecido pelo CNJ como critério de racionalidade e eficiência.

Ademais, compulsando os autos, observa-se que, a despeito das diligências realizadas ao longo dos
10 anos em tramitação
, não houve êxito na satisfação do crédito.

Verifica-se, portanto, que não são localizados bens penhoráveis há mais de um ano, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de extinção prevista no § 1º do art. 1º da Resolução n.º 547/CNJ.

A manutenção de executivo fiscal de valor irrisório, sem perspectiva de êxito patrimonial, fere o princípio da eficiência administrativa e onera indevidamente o Poder Judiciário.

Dessa forma, a sentença apelada e a decisão monocrática agravada encontram-se em estrita consonância com as teses vinculantes dos Temas 1.184 e 1.428 do STF e com a regulamentação do CNJ, não merecendo reparos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator